Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NECESSÁRIA FIXAÇÃO.
1. Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade. 1.1. Consoante se divisa da dicção dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases. Na primeira, analisa-se o dever de prestar contas e, na segunda, procede-se à apuração do montante devido, caso seja constatada a existência de saldo. 1.2. Para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte autora demonstre o vínculo jurídico existente com a parte requerida, bem como delimite o objeto da pretensão, apontando, de forma concreta e fundamentada, as irregularidades que entende haver nas contas. Assim, revela-se insuficiente a mera alegação genérica quanto à necessidade de esclarecimentos.
2. Embora a parte autora tenha o direito de exigir informações relativas ao seu vínculo com o PASEP, a utilização do procedimento especial da ação de exigir contas não pode se dar de modo genérico, sendo indispensável a oferta de parâmetros mínimos, especialmente a delimitação temporal relativa à prestação de contas pretendida.
3. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (o) não provimento da apelação deve ensejar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, além de integralizar a relação processual, confirmou a extinção do processo determinada pela sentença. (REsp n. 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados. Suspensão da exigibilidade.